Tribunal: STF
Processo: RE 587683
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Unibanco Seguros S.A. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, XXXVI, e 178 da Lei Maior. 
    Aplicada a sistemática da repercussão geral e devolvido o recurso à origem para os fins do art. 543-B do CPC/1973, sistemática atualmente positivada nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015, considerado o RE 636.331-RG-RG, após juízo negativo de retratação, retornam os autos a esta Suprema Corte.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    A Corte de origem, em juízo de retratação, decidiu por manter o aresto recorrido em acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. CONTRATO DE SEGURO. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. ACIDENTE. PERDA DA CARGA. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA/MONTREAL. REEXAME DA MATÉRIA POR FORÇA DO ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SINISTRO OCORRIDO DURANTE TRASLADO PELA VIA TERRESTRE. APLICABILIDADE DA CONVENÇÃO RESTRITA AO TRANSPORTE AÉREO. NÃO RETRATAÇÃO. 1. Trata-se de ação regressiva de cobrança, julgada procedente sob o fundamento de que a empresa ré tem responsabilidade objetiva sobre o ocorrido, por força da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, devendo arcar com o valor integral da mercadoria extraviada, não havendo que se falar em limitação indenizatória da Convenção de Varsóvia. 2. No caso, o acórdão outrora proferido afirmou a prevalência do Código de Defesa do Consumidor sobre a Convenção de Varsóvia, em contrariedade com o quanto decidido posteriormente pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. 3. Em julgamento conjunto do Recurso Extraordinário nº 636.331 e do Recurso Extraordinário com Agravo nº 766.618, o E. Supremo Tribunal Federal determinou a prevalência da Convenção de Varsóvia, modificada pela Convenção de Montreal, sobre o Código de Defesa do Consumidor nos casos de extravio de bagagem e de prescrição de demandas relativas a transporte aéreo internacional de passageiros.”
    Consoante se extrai dos fundamentos do acórdão prolatado na origem, o sinistro ocorreu durante o transporte rodoviário de cargas, o que afasta a aplicação do Tema nº 210 da repercussão geral, limitada a análise, no paradigma, da prevalência das normas e tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, em relação ao Código de Defesa do Consumidor.
    Compreensão diversa do entendimento adotado pela na origem exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, bem como o reexame da legislação infraconstitucional aplicável, procedimentos vedados em sede extraordinária. Aplicação das Súmulas nºs 279 e 636/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:
    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. INDENIZAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 178 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta ao preceito constitucional invocado, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1179404 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, julgado em 27.4.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 13.5.2020 PUBLIC 14.5.2020).
    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. MERCADORIAS DANIFICADAS. SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. RE 636.331. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (AI 822191 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15.02.2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 22.02.2019 PUBLIC 25.02.2019).
    De mais a mais, o exame de eventual ofensa aos princípios da proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal, verbis:
    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014).
    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Determino a tramitação do presente feito na forma eletrônica, nos moldes do art. 30 da Resolução STF nº 693, de 17 de julho de 2020.
    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora